Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0017583-16.2016.8.07.0018 Apelante Distrito Federal Apelado Leonardo Lício do Couto Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Manifestem-se as partes quanto à preliminar suscitada pelo Ministério Público de perda superveniente do interesse de agir do Impetrante/Apelado, em razão do trânsito em julgado de sua condenação criminal. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator